Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO EM VOO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso interposto pela empresa aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização, no valor de R$ 303,66, por dano material e dano moral, no valor de R$ 3.000,00, em decorrência de atraso do voo contratado.
2. A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Da análise dos autos, vê-se demonstrado o cancelamento do voo, com trecho Boa Vista-RR/Brasília-DF, inicialmente previsto para sair dia 10/01/2020 às 13:25h, com chegada estimada para 18:00h, do dia 10/01/2020 (ID 18571564), e cancelado por remanejamento da malha aérea, tendo sido remarcado para às 03:15h do dia 11/01/2020, chegando somente às 07:50h (ID 18571565 e ID 18571566), isto é, com, aproximadamente, 14 horas de atraso. Identifica-se que a companhia aérea não prestou assistência de hospedagem e alimentação, que foi custeada pelo próprio recorrido (ID 18571569), caracterizando o dano material suportado.
4. Quanto ao dano moral, o fato de ter a parte autora ter permanecido no aeroporto, por quase 14 horas, sem qualquer assistência de alimentação ou acomodação, já que o voo saiu apenas de madrugada, gera angústia e frustração que excede os meros aborrecimentos do cotidiano, restando, portanto, configurada a violação dos seus direitos de personalidade.
5. Conquanto possua um critério subjetivo, para a fixação do dano moral, deve-se considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o valor arbitrado deve ser reduzido para R$ 2.000,00.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para reduzir o valor do dano moral para R$ 2.000,00. Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.